Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726330-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME AGRAVADO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXÁS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 157396782, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 161049300, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por HENRY FORD TELLES MATHNE, que indeferiu o pedido da executada e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial movida por HENRY FORD TELLES MATHNE em desfavor de AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME, RENATO ALVES BARBOSA e ROGERIO ALVES BARBOSA para fins de satisfazer a dívida de R$ 3.241.425,62 atualizada em 04/02/2021 (ID 82855564). Na decisão de id 130148924, foi deferido o desentranhamento da carta precatória de avaliação, para ser encaminhada ao juízo deprecado com novas informações e procedida à penhora no rosto dos autos, conforme ofícios oriundos da 12a VC (ID 124759316 e 127500614). Na decisão de id 153757249, os embargos de declaração foram rejeitados. O exequente concordou com o laudo de avaliação id 156453513. A executada AGROPECUÁRIA MANGUEIRAL DOS CRIXÁS LTDA-ME impugnou os Autos de Avaliação porque deixa de trazer referenciais de avaliação de forma a possibilitar a ponderação da média de mercado, desatendendo às exigências previstas nas disposições da legislação vigente no art. 872 CPC e a NORMA TÉCNICA (NBR 5676/90). É o relato. Decido. Cumpra a secretaria a determinação de id 130148924, proceda à penhora no rosto dos autos, conforme ofícios oriundos da 12a VC (ID 124759316 e 127500614). Quanto ao agravo interposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tendo sido indeferida a antecipação da tutela recursal, cumpra-se a decisão (ID Num. 130148924). Prestem-se as informações, acaso solicitadas. Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem os autos conclusos. I.” “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 157396782 é omissa quanto ao pedido de nulidade da penhora por ausência de intimação em nome da terceira executada. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Alega a embargante não ter ocorrido a intimação das penhoras em nome da 3a Executada, AGROPECUÁRIA MANGUEIRAL DOS CRIXÁS LTDA-ME, em dezembro de 2011. A matéria já foi decidida e encontra-se preclusa. Verifico requerer o embargante rediscussão de matéria já exaurida, portanto deve ser rejeitada as alegações. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 157396782. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O processo originário se refere a execução de título extrajudicial proposto por Henry Ford Telles Mathne em desfavor de Agropecuária Mangueiral do Crixas Ltda-ME , Renato Alves Barbosa e Rogerio Alves Barbosa para recebimento da dívida de R$ 3.241.425,62, atualizada até 4/2/21 (id. 82855564, autos originários). A agravante-executada alega nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação e nulidade da penhora por ausência de intimação em nome da terceira executada, Agropecuária Mangueiral do Crixás Ltda-ME. Ao contrário do alegado pela agravante-executada, a r. decisão agravada não padece de ausência de fundamentação a ensejar sua nulidade por afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF. Esclareço que não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando devidamente os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos do processo. Da execução de título extrajudicial originária, verifica-se que a questão sob exame já foi analisada pelo Juízo a quo e reexaminada pelo Tribunal, estando preclusa, conforme se verifica do AGI 0738737-30.2021.8.07.0000, o qual possui o seguinte dispositivo: “Isso posto, conheço do agravo de instrumento do exequente e dou provimento, para reformar a r. decisão a fim de (i) declarar a validade da citação da executada Agropecuária Mangueiral do Crixás na pessoa do sócio minoritário Rogério Alves Barbosa, ocorrida em 30/11/09 (ii) reconhecer a preclusão do prazo para a empresa devedora opor embargos à execução e (iii) manter a penhora dos imóveis Fazenda Olhos d’Água e Fazenda Macacos (grifo nosso). O AGI 0738737-30.2021.8.07.0000, possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO MINORITÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. I – A citação da empresa agravada-executada na pessoa do sócio minoritário, codevedor, que se apresentou como seu administrador legal à época do ato, é válida, ante a aplicação analógica da teoria da aparência e porque atingiu a sua finalidade, evidenciado que os sócios-administradores tiveram plena ciência do trâmite da execução. II – Agravo de instrumento provido.” O referido agravo de instrumento teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 30/3/23 (id. 160166952, autos originários). Assim, conforme determinado no agravo de instrumento, as penhoras devem ser mantidas, com o regular prosseguimento dos atos de expropriação de bens para o pagamento da dívida. Ressalto que a execução para entrega de coisa foi proposta em 21/10/09 e posteriormente foi convertida a obrigação em perdas e danos, sendo que até o presente momento a agravante-executada não cumpriu a obrigação. Em suma, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora